Tribunal: TJPA
Processo: 0001725-28.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001725-28.2017.8.14.0401

APELANTE: ANTHONI KAOMA ALVES MONTEIRO

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º: 0001725-28.2017.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ANTHONI KAOMA ALVES MONTEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, CAPUT DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
USO DE ARMA MANTIDO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO – SÚMULA Nº 14 DO TJPA.

PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. INDEFERIMENTO. CONSUMAÇÃO COM A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA.
FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. PREJUDICADO
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º: 0001725-28.2017.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ANTHONI KAOMA ALVES MONTEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
ANTHONI KAOMA ALVES MONTEIRO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157,
Caput
, do CP à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta na peça inquisitória em resumo (ID nº 4662484) que em 23/01/2017, o Apelante teria subtraído os pertences da vítima Brenda Stefanny Mendes da Silva em via pública.

Consta ainda na exordial que policiais efetivavam ronda ostensiva pela Av. Duque de Caxias no bairro do Marco, quando foram informados que a ofendida havia acabado de ser assaltada, tendo visualizado o Recorrente fugindo em uma bicicleta.

Em seguida e após perseguição, o Apelante foi apreendido pela referida guarnição, oportunidade em que foi encontrada em sua posse uma mochila da marca Hinode/Prata contendo um aparelho celular Samsung Dourado, cartões de créditos Itaucard e da Caixa Econômica, documentos pessoais e a quantia de R$ 42,00 (quarenta e dois reais).

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas penas dos crimes previstos no art. 157, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4662494, fls. 183 a 193), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4662495, fls. 183 a 193) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas, requerendo a desclassificação do crime consumado para a modalidade tentada sob a alegação de não haver provas da violência ou grave ameaça contra a vítima.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 4662495, fls. 195 a 199).

Nesta instância, (ID nº 4662496) o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão na pauta de julgamento em
Plenário Virtual
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O apelante pugna pela sua absolvição em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas produzidas em Juízo.

A materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas nos autos por meio dos depoimentos das testemunhas em juízo, corroborados pela confissão do acusado e pelo Auto de Apreensão.

Ademais em sede policial a ofendida relatou que se encontrava no ponto de ônibus localizado na Av. Duque de Caxias entre Travessa Eneas Pinheiro e Pirajá, quando foi abordada pelo Apelante anunciando o assalto e proferindo ameaças com sua mão por baixo da camisa simulando estar armado, tendo sido obrigada a entregar seus pertences.

Minutos após o ocorrido, a vítima avistou uma viatura policial que passava pelo local e pediu apoio, oportunidade em que os policiais saíram em perseguição do Recorrente, sendo este localizado e detido com todos os pertences em sua posse. Ao ser interpelada pelos policiais, a ofendida foi firme e reconheceu o Apelante como o autor do delito (Id. 4662485, fl. 08).

De igual forma, a autoria e materialidade ficaram fartamente comprovadas em juízo pelos depoimentos dos policiais militares que estavam envolvidos no caso, e ainda pela confissão do Apelante (fl. 147-mídia).

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada nesta instância revisora.

2.

Da desclassificação do delito de roubo para o crime de furto.

Pleiteia a defesa a desclassificação do delito de roubo para o de furto, sob a tese de inexistirem nos autos elementos subjetivos essenciais à caracterização do tipo penal mais gravoso, visto que não evidenciada a violência ou grave ameaça à pessoa da vítima.

Em que pesem os argumentos defensivos, não merece guarida a almejada desclassificação, posto que o acervo probatório é robusto, não havendo qualquer elemento capaz de macular a certeza do roubo perpetrado.

Conforme ressai das provas colacionadas aos autos, a vítima somente entregou seus pertences após se sentir ameaçada pelo acusado, visto que concretizou o crime e simulou se encontrar de posse de arma de fogo para lhe subtrair os objetos.

Com efeito, se a vítima não tivesse se sentido ameaçada não entregaria seus pertences sem reagir ou pedir socorro, sendo certo que a atitude do Recorrente a intimidou, reduzindo sua capacidade de resistência e fazendo com que se rendesse à ordem de entregar seus bens.

Desta forma, verifico que a ocorrência da grave ameaça elementar do tipo do artigo 157, do Código Penal, ficou efetivamente demonstrada no caso em apreço restando infundado o pleito de desclassificação para o delito de furto, razão pela qual a condenação do sentenciado deve permanecer nos termos em que foi prolatada na sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 30/03/2022